Tribunal: STJ
Processo: 5019647-04.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182224 - PR (2024/0429684-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: EDER MARCOS GLATZ PIERETTI
ADVOGADO
: JOÃO LUCAS DOS SANTOS REECK - PR108191
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em consulta realizada ao
do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
site
verificou-se que a ação de execução de título extrajudicial (5052297-
90.2023.4.04.7000) que deu origem aos presentes embargos à execução ainda
não foi sentenciada, razão pela qual subsiste o interesse no julgamento
do recurso especial.
2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, dos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão
recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida. Incide, portanto, na espécie, o disposto nos
arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/06/2025
16/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48296750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/06/2025 21:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 84877f7d-b01e-4b20-9114-99ffd1a45e67

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182224 - PR (2024/0429684-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: EDER MARCOS GLATZ PIERETTI
ADVOGADO
: JOÃO LUCAS DOS SANTOS REECK - PR108191
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em consulta realizada ao
do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
site
verificou-se que a ação de execução de título extrajudicial (5052297-
90.2023.4.04.7000) que deu origem aos presentes embargos à execução ainda
não foi sentenciada, razão pela qual subsiste o interesse no julgamento
do recurso especial.
2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, dos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão
recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida. Incide, portanto, na espécie, o disposto nos
arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra
decisão monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 91/95), que deu provimento ao
recurso especial manejado por EDER MARCOS GLATZ PIERETTI, ora agravado,
reconhecendo a nulidade de sua citação e dos demais atos subsequentes, com o devido retorno
dos autos ao Juízo de primeiro grau, reabrindo-se-lhe o prazo para a defesa.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que "o Eminente Relator julgou o mérito
recursal sem se atentar que o Recurso Especial perdeu o objeto, em razão da superveniência de
(e-STJ, fl. 99).
sentença nos Embargos à execução que deu origem ao Recurso Especial"
Devidamente intimada (e-STJ, fl. 114), a parte agravada não apresentou impugnação
(e-STJ, fl. 117).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47780084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 17:16:45
Código de Controle do Documento: e3e6e7ed-d288-4b1d-b29e-bfed2b791054

Em consulta realizada ao
do Tribunal Regional Federal da 4a Região, verificou-
site
se que a ação de execução de título extrajudicial (5052297-90.2023.4.04.7000) que deu origem
aos presentes embargos à execução ainda não foi sentenciada, razão pela qual subsiste o
interesse no julgamento do presente recurso especial.
Ressalte-se que o documento de fls. 102/103 não se trata de sentença, mas de decisão
que originou o agravo de instrumento no bojo dos embargos à execução.
Ademais, verifica-se a inexistência de impugnação suficiente, como seria de rigor,
dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que obsta, por si só, a pretensão recursal,
pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida.
Com efeito, o art. 1.021, § 1o, do CPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que, como
visto, não foi observado no presente caso. Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade,
exige-se dos agravantes o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção
dos motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula 182 desta Corte, com o seguinte teor: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."
Ressalte-se, por oportuno, que o respeito à regra contida no dispositivo em questão
não se trata de mero formalismo processual, mas decorre do princípio processual da
dialeticidade, visto que, sem o específico ataque aos fundamentos da decisão agravada, estes
permanecem incólumes, tornando inviável a reforma pleiteada nas razões do recurso.
Desse modo, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, constata-se a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ensejando não só
o seu não conhecimento, mas também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4o do art.
1.021 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.021. (...)
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre
um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
182
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão
recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie a Súmula 182/STJ.
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
Documento eletrônico VDA47780084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 17:16:45
Código de Controle do Documento: e3e6e7ed-d288-4b1d-b29e-bfed2b791054

condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado
artigo de lei.
3. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa."
(AgRg no AREsp 842.889/RS, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
05/04/2016
11/04/2016

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47780084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 17:16:45
Código de Controle do Documento: e3e6e7ed-d288-4b1d-b29e-bfed2b791054

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.182.224 / PR
Número Registro: 2024/0429684-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50132126320244047000 50196470420244040000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDER MARCOS GLATZ PIERETTI
ADVOGADO
: JOÃO LUCAS DOS SANTOS REECK - PR108191
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: EDER MARCOS GLATZ PIERETTI
ADVOGADO : JOÃO LUCAS DOS SANTOS REECK - PR108191
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48267947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:36
Código de Controle do Documento: 6e4564a6-b17d-4fa6-a1d0-f36536bca392

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:36
Código de Controle do Documento: 6e4564a6-b17d-4fa6-a1d0-f36536bca392